Tribunal: STF
Processo: AI 594104
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. EC 41/2003. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. ART. 543-B DO CPC. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. IRRECORRIBILIDADE. 


  




1.  É incabível recurso do ato judicial que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do disposto no art. 543-B do CPC por não se tratar de provimento de conteúdo decisório. 




2.  A devolução dos autos ao Tribunal de origem não causa qualquer prejuízo à parte, já que foi reconhecida a repercussão geral da matéria e, nos termos do art. 543-B (e parágrafos) do CPC e do art. 328-A do RISTF, o mérito do recurso extraordinário representativo da controvérsia será julgado por esta Corte, cujo entendimento se aplicará a todos os processos sobrestados com idêntica matéria. 




3.  Existe perfeita subsunção do presente feito ao recurso paradigma, RE 596.701-RG/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário Virtual, DJe 19.6.2009, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral da matéria referente à cobrança de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos entre a EC 20/98 e a EC 41/03, e a partir da EC 41/03. 




4.  Embargos de declaração de que não se conhece.